Tribunal: TJBA
Processo: 0523235-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523235-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO SOAVE e outros (3) Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO TRIBUNAL PLENO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de direito líquido e certo da parte para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade das Leis nos 8.464/2013 e 8.473/2013 do Município de Salvador, bem como a nulidade do lançamento referente ao IPTU do exercício de 2017, concedendo a segurança para que o imposto seja pago no valor calculado para o exercício de 2013, devidamente corrigido pelo IPCA. A controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, com base em prova documental pré-constituída, questionando as inconstitucionalidades e ilegalidades que teriam sido perpetradas pelo Município de Salvador ao proceder ao lançamento do IPTU 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se as Leis nos 8.464/2013 e 8.473/2013 violaram os princípios da legalidade e da anterioridade nonagesimal; (ii) saber se a nova Planta Genérica de Valores apresenta vício de inconstitucionalidade em abstrato; (iii) saber se o aumento do IPTU configura afronta aos princípios da capacidade contributiva, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco; e (iv) saber se é aplicável ao caso o precedente obrigatório firmado pelo Tribunal Pleno nas ADINs nos 0002526-37.2014.8.05.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento da ADIN no 0002526-37.2014.8.05.0000, constituiu precedente obrigatório que deve ser aplicado ao caso, nos termos dos arts. 926 do Código de Processo Civil e 229 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. O precedente obrigatório reconheceu que não é possível exigir a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de inviabilizar a atividade legislativa, estando ausente a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia. A análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. O Município atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal, não havendo delegação ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas definem o valor venal, as alíquotas e sua progressividade. O simples fato de o IPTU ter aumentado significativamente entre os exercícios de 2013 e 2014 não constitui, por si só, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da cobrança. A Planta Genérica de Valores dos imóveis de Salvador permaneceu cerca de 20 anos sem qualquer alteração, desprezando a valorização imobiliária experimentada pelos proprietários. O Tribunal Pleno reconheceu apenas a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos", determinando que o IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e quinta faixas de valores seja calculado mediante a incidência da alíquota de 3% sobre o valor venal. As alegações de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade nonagesimal, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco foram afastadas pelo precedente obrigatório do Tribunal Pleno, que reconheceu a constitucionalidade das Leis nos 8.464/2013 e 8.473/2013, salvo quanto às alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados. A questão da validade do julgamento por aspectos regimentais não credencia o afastamento do precedente obrigatório, tendo sido tais questões sanadas e superadas no próprio julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "As Leis Municipais nos 8.464/2013 e 8.473/2013 do Município de Salvador são constitucionais, à exceção da inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei n. 8.464/2013, exclusivamente no que se refere às alíquotas de 4% e 5% previstas na 'Tabela Progressiva – Terrenos', aplicando-se ao caso o precedente obrigatório firmado pelo Tribunal Pleno nas ADINs nos 0002526-37.2014.8.05.0000, nos termos dos arts. 926 do CPC e 229 do Regimento Interno do TJBA". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Constituição do Estado da Bahia, arts. 64 e 149; CTN, art. 33; CPC, arts. 85, § 11, e 926; Lei Municipal nº 8.464/2013, art. 1º; Lei Municipal nº 8.473/2013, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno; TJBA, Apelação nº 0506428-30.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível; TJBA, Apelação nº 05156797720148050001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 24.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0523235-33.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE ROBERTO SOAVE e outros (3) e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator